Tribunal: TJDFT
Processo: 0716393-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716393-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX AGRAVADO: ALBA LUCIA GONCALVES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX (exequente) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta em desfavor de ALBA LUCIA GONÇALVES DA SILVA, processo n. 0706643-71.2022.8.07.0007, na qual determinou “decotar do cálculo da dívida as prestações vencidas antes do mês de abril/2017 (inclusive com a retificação do valor da causa), porquanto prescritas, nos termos do artigo 206, §5o, inciso I do CPC.” (ID 122543753 – da origem). Opostos embargos de declaração, este foi rejeitado (ID 155657655 de origem). Inconformada, a exequente recorre. Alega, em síntese, que não é devida a determinação de decote, pois não estaria prescrita. Assevera que “...o C. Superior Tribunal de Justiça já firmou seu entendimento de que nas obrigações de trato sucessivo, o termo inicial do prazo prescricional “é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela; e que o STJ possui julgados no sentido de que a propositura da ação revisional pelo devedor interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento da ação executiva.” Pontua que “O parcelamento não torna autônomas cada uma das parcelas, a ponto de ensejar a contagem do prazo prescricional relativo a cada uma delas, mas sim ao final do prazo contratual relativo ao empréstimo para aquisição do imóvel.” Ao final requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, para se determinar a imediata retomada do curso regular da ação de execução, afastando a determinação de decote do cálculo da dívida das prestações vencidas antes do mês de abril/2017. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo no ID 46258479. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. A contagem do prazo prescricional para a pretensão de cobrança da dívida se inicia com o vencimento da última parcela prevista no contrato, sendo certo ainda que, o ajuizamento de demanda pelo promitente comprador objetivando a revisão do saldo devedor do imóvel interrompe a prescrição da pretensão de cobrança respectiva, nos termos do artigo 202, inciso VI, do Código Civil. IV. Neste sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. TESE JURÍDICA. INOVAÇÃO CABÍVEL. MATÉRIA PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. SALDO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA POR AÇÃO REVISIONAL. REINÍCIO DO CÔMPUTO PRESCRICIONAL DEPOIS DO TRÂNSITO EM JULGADO. I. O artigo 1.014 do Código de Processo Civil veda inovação fática do litígio no plano recursal, porém não interdita a ampliação do espectro das teses jurídicas. II. A prescrição pode ser suscitada diretamente no plano recursal, a teor do que prescrevem o artigo 193 do Código Civil e o artigo 342, inciso III, do Código de Processo Civil. III. O ajuizamento de demanda pelo promitente comprador objetivando a revisão do saldo devedor do imóvel interrompe a prescrição da pretensão de cobrança respectiva, nos termos do artigo 202, inciso VI, do Código Civil. IV. Uma vez interrompida, a prescrição recomeça a correr "da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper", segundo o disposto no parágrafo único do artigo 202 do Código Civil. V. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1326194, 07319063120198070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO IMOBILIÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. BANCO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. Consoante o disposto no inciso VI e no parágrafo único do art. 202 do Código Civil, a interrupção da prescrição dar-se-á por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor, e recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper. O ajuizamento da ação revisional, ainda que com o objetivo de questionar a forma de cálculo do débito, acabou por reconhecer a dívida devida pelo mutuário ao banco credor, ensejando a interrupção da prescrição. Ademais, houve a expressa determinação de suspensão do processo principal, diante da liquidação extrajudicial da entidade financeira, nos termos do art. 18 da Lei no 6.024/1974. (Acórdão 1190933, 07096685220188070001, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 9/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há notícia nos autos acerca do ajuizamento de ação revisional pela devedora, ora agravada, a qual foi julgada improcedente, com trânsito em julgado ocorrido em 13/10/2020 – ID 74576063 do processo n. 0715665-95.2018.8.07.0007. A determinação vergastada é de que seja decotado do cálculo as parcelas vencidas antes do mês de abril/2017, portanto, data anterior ao trânsito em julgado da ação revisional. Desse modo, nesta prelibação sumária, compreendo que, em tese, é plausível deferir o pedido de efeito suspensivo, de modo a resguardar o resultado útil do processo, evitando-se à prática de atos processuais que podem ser ao fim inúteis ou inócuos. Isso posto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para sobrestar a determinação de decote de parcelas incluídas na planilha inicialmente apresentada, até o julgamento do presente recurso. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator